Tribunal: TJBA
Processo: 8027859-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027859-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SOLANGE NUNES DE MELO

Advogado(s)
:
VIVIANE SANTANA MORAES, IRINEU BISPO DE JESUS NETO

AGRAVADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ANUAIS POR CRITÉRIOS ATUARIAIS E ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC.
IM
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado em ação revisional ajuizada por beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão, visando à suspensão de reajustes supostamente abusivos, com base exclusiva na variação do índice FIPE Saúde.

2. A agravante alegou ser idosa e aposentada, sustentando que o valor atual da mensalidade estaria muito acima do que seria devido se observada apenas a tabela contratual de reajuste financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC para concessão da tutela de urgência, diante da alegação de abusividade dos reajustes aplicados ao contrato coletivo de plano de saúde por adesão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A cláusula contratual autoriza o reajuste anual por dois critérios: variação do índice FIPE Saúde; e reajuste atuarial e administrativo, para fins de equilíbrio econômico do plano.

5. A interpretação de que apenas o índice FIPE Saúde seria aplicável desconsidera a previsão contratual completa e a lógica do sistema de autogestão.

6. Não foi demonstrada, com prova inequívoca, a abusividade dos reajustes ou a adoção de percentuais dissociados de fundamentos atuariais ou técnicos.

7. A aferição da legalidade e proporcionalidade dos reajustes exige dilação probatória, não sendo possível deferir tutela de urgência em sede de cognição sumária.

8. A ausência de elementos concretos a demonstrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo justifica a manutenção da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“A concessão de tutela de urgência para suspender reajustes de plano de saúde coletivo por adesão exige prova inequívoca da abusividade e demonstração de perigo de dano irreparável, sendo incabível a exclusão sumária de critérios atuariais e administrativos previstos contratualmente”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CC, arts. 421-A e 422.

Jurisprudência relevante citada:
TJPE, Agravo de Instrumento 0032032-39.2024.8.17.9000, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, 6ª Câmara Cível, j. 30.09.2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2287688-45.2024.8.26.0000, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 29.01.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8027859-63.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
SOLANGE NUNES DE MELO
e como agravada
CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator